Tribunal: TJDFT
Processo: 0729047-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. COMPETÊNCIA. TERRITORIAL. RELATIVA. INAPLICABILIDADE. CDC.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os embargos de declaração somente não interrompem o prazo para outros recursos quando intempestivos, manifestamente incabíveis ou nos casos em que oferecidos, com pedido de aplicação de efeitos infringentes, sem a indicação, na peça de interposição, de vício próprio de embargabilidade (omissão, contradição, obscuridade ou erro material). (EAREsp 175.648/RS).
2. Tratando-se de ação monitória, em que se pretende o pagamento de crédito descrito em notas promissórias, o foro competente é o do local onde a obrigação deve ser satisfeita, competência territorial e, portanto, relativa, sendo vedado o controle de ofício da competência (Súmula 33 STJ).
3. No ajuizamento da ação, desnecessária a análise da causa debendi da nota promissória que a instrui, cabendo à parte devedora levantar a discussão acerca do negócio que deu origem à sua emissão.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.